Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711922-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: QUATTOR ACADEMIA, SAUDE E BELEZA LTDA - ME, MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os presentes autos, chamo o feito à ordem para revogar o despacho de ID 17642214, por meio do qual deferi o pedido de inscrição para sustentação oral requerido pela parte agravada. Conquanto destacado do referido despacho que o deferimento da inscrição em comento não implicaria necessariamente na concessão da palavra ao causídico da recorrente para sustentar oralmente as correspondentes razões recursais durante o julgamento colegiado do respectivo processo, mediante acurada análise do caso vertente denota-se que a decisão agravada, em apertada síntese, diz respeito à homologação do laudo pericial, que, segundo o defendido nesta pretensão reformatória, o Juízo de origem teria acertadamente excluído a condenação da agravante à indenização acerca da depreciação dos aparelhos da marca Wellness, mas homologado o laudo pericial com a inclusão equivocada da indenização acerca da depreciação dos aparelhos da marca Life Fitness. Contudo, o art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento. Particularmente no que tange à espécie recursal à baila, o inciso VIII do artigo supramencionado dispõe que apenas será possível sustentação oral nos agravos de instrumento interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência – o que, frise-se, não se enquadra na situação concreta despontada dos presentes autos, conforme acima evidenciado. Dessa forma, considerando que a pretensão reformatória em exame se dá em face de decisão em fase de liquidação de sentença - que não contém nenhum provimento provisório satisfativo ou de urgência -, e a fim de se evitar tumultos ou atrasos na sessão de julgamento correspondente, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL REQUERIDO PELA AGRAVADA NA PETIÇÃO DE ID 174998364, haja vista que a decisão agravada não trata especificamente de tutela provisória de urgência ou da evidência, como exige o referido dispositivo legal aplicável no particular (CPC, art. 937, VIII e RITJDFT, art. 110, I, “a”). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator